Tribunal: TJSP
Processo: 2030652-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência contra decisão que deferiu a desconsideração. Medida excepcional que somente pode ser autorizada quando presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Inexistência de prova de abuso da personalidade jurídica. Ausência dos requisitos legais. Decisão reformada neste

Ementa:
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência contra decisão que deferiu a desconsideração. Medida excepcional que somente pode ser autorizada quando presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Inexistência de prova de abuso da personalidade jurídica. Ausência dos requisitos legais. Decisão reformada neste tópico. Honorários sucumbenciais. Descabimento em julgamento de incidente. Ausência de previsão legal. Art. 85, caput e parágrafo 1o, do CPC. Recentes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.